Tribunal: TJMT
Processo: 1002865-11.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002865-11.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAMARA ALVES PINHEIRO - CPF: 028.420.031-01 (RECORRENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING. LIGAÇÕES ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

5.000,00 e consolidou multa de R$

6.200,00 por descumprimento de tutela antecipada, em razão de suposta prática de ligações telefônicas excessivas e abusivas para oferta de produtos, mesmo após manifestação de desinteresse pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação suficiente de que as ligações telefônicas recebidas pela parte autora foram originadas pela empresa reclamada e se ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Código de Conduta de Telemarketing, configurando conduta ilícita passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há evidência suficiente de que todas as ligações listadas nos autos foram originadas pela parte reclamada, pois das inúmeras ligações arroladas nos prints apresentados, apenas duas têm identificação clara como sendo provenientes da empresa reclamada (0303 7201234), não ultrapassando o limite de 15 ligações mensais previsto no Código de Conduta de Telemarketing.

4. Não há comprovação de que as ligações foram realizadas em horários inoportunos (madrugada, finais de semana ou feriados) ou que ultrapassaram o limite de duas chamadas por dia, conforme estabelecido nas regras de conduta do setor.

5. Não há nos autos qualquer comprovação de que a parte reclamante tenha se cadastrado no portal "Não Me Perturbe", ferramenta disponibilizada pelas operadoras de telecomunicações para evitar o recebimento de ligações indesejadas de telemarketing.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "1. O mero
dissabor

decorrente
de ligações de telemarketing, dentro dos limites estabelecidos pelas normas regulamentadoras e em horários comerciais, não configura conduta ilícita por parte da empresa. 2. Cabe ao consumidor comprovar que as ligações recebidas ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Código de Conduta de Telemarketing ou que foram realizadas em horários inadequados."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1002002-33.2022.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024; N.U 1017946-71.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002865-11.2025.8.11.0037

Origem
: Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente
: Claro SA

Recorrido
: Tamara Alves Pinheiro

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Tamara Alves Pinheiro ajuizou reclamação em face da Claro SA. Noticiou que: a) é nutricionista da empresa Amaggi, exercendo suas funções em diversas propriedades rurais; b) vem recebendo ligações excessivas e abusivas da reclamada há mais de um ano, com média de 40 chamadas diárias; c) as ligações ocorrem em horários inadequados, inclusive madrugadas, finais de semana e feriados; d) tentou resolver a situação administrativamente, inclusive com reclamação no site Reclame Aqui, sem êxito; e) as ligações prejudicam sua atividade profissional, pois seu telefone é instrumento essencial de trabalho. Requereu: a) tutela antecipada para que a reclamada cessasse as ligações; b) condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) restou comprovada a conduta abusiva da reclamada consistente em ligações insistentes e repetitivas; b) a defesa de que seriam meros aborrecimentos não se sustenta,
pois,
a jurisprudência pacífica entende que o assédio telefônico reiterado caracteriza ato ilícito; c) houve descumprimento da tutela antecipada, com ligações mesmo após a ordem judicial; d) o dano moral é in
re

ipsa
, decorrendo diretamente da prática abusiva. Ao final: a) confirmou a tutela antecipada determinando que a reclamada se abstivesse de efetuar quaisquer contatos telefônicos ao número da autora; b) consolidou a multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 6.200,00; c) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não há comprovação suficiente das ligações atribuídas à empresa; b) o prefixo 0303 é utilizado por diversas empresas de telemarketing, não sendo exclusivo da Claro; c) a autora não comprovou que se registrou e mantém atualizado o cadastro no site "Não Me Perturbe"; d) o consumidor possui meios para bloquear as chamadas indesejadas diretamente no aparelho celular; e) as ligações, se existentes, não ultrapassaram o mero aborrecimento; f) não há prova robusta do descumprimento da ordem judicial; g) a multa aplicada é desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais; c) afastar ou reduzir a multa cominatória.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrida comprovou a tentativa de solução administrativa através do Reclame Aqui; b) a recorrente tenta transferir à consumidora a responsabilidade de se proteger contra práticas abusivas; c) o cadastro no "Não Me Perturbe" é ineficaz, pois as empresas utilizam diferentes números para burlar o bloqueio; d) a recorrida é nutricionista responsável por três fazendas e depende do telefone para trabalho; e) mesmo após a sentença, a recorrente continuou realizando ligações em 19/09/2025 e 02/10/2025, conforme comprovado nos autos; f) o dano moral está configurado e o valor fixado é adequado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Recebimento de ligações e mensagens abusiva
s.

O fato de o fornecedor do serviço efetuar de forma excessiva ligações ou envio de mensagens (SMS ou Whatsapp) oferecendo produtos que manifestadamente não foram aceitos ou cobrando dívidas, mesmo que devidas, viola o direito de sossego, previsto pelo artigo 71 do CDC.

Nesse sentido
,
já manifestou a Turma Recursal:

"RECURSOS INOMINADOS.DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LIGAÇÕES DE COBRANÇA RECEBIDAS DE FORMA ABUSIVA E EXCESSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. 2. A realização excessiva de ligações ou envio de mensagens, via SMS ou Whatsapp, oferecendo produtos ou efetuando cobranças de dívidas, mesmo que devidas, viola o direito de sossego. Aplicando analogicamente o Código de Conduta de Telemarketing, temos as principais regras "ligar para os consumidores apenas das 9 às 21 horas nos dias úteis e das 10 às 16 horas nos sábados, respeitar o desejo dos consumidores de não receber chamadas ou de descontinuar a ligação, não ligar de forma insistente para os consumidores – limite de duas chamadas por dia e 15 ligações por mês". Sendo descumpridas tais regras pelas ligações excessivas e abusivas, bem como fora do horário estabelecido, fica caracterizada a conduta ilícita das empresas. (...) (N.U 1002002-33.2022.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024,
p
ublicado
no DJE 14/11/2024)"

"RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COBRANÇAS EXCESSIVAS VIA TELEFONE CELULAR E MENSAGENS (WHATSAPP) - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONTAGEM DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Dezenas de ligações e mensagens diárias ao devedor extrapolam o direito de cobrança, causam importunação excessiva e geram o dever de reparação. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1017946-71.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024)"

Além disso, as empresas que operam em serviço de telemarketing apresentaram à Anatel, em 25/9/2019, Código de Conduta de Telemarketing, tendo como regras principais: "ligar para os consumidores apenas das 9 às 21 horas nos dias úteis e das 10 às 16 horas nos sábados, respeitar o desejo dos consumidores de não receber chamadas ou de descontinuar a ligação, não ligar de forma insistente para os consumidores – limite de duas chamadas por dia e 15 ligações por mês".

Analisando detidamente os autos, verifico que não há evidência suficiente de que todas as ligações listadas no ID/PJe2 319971887 foram originadas pela parte reclamada Claro S.A. Das inúmeras ligações arroladas nos prints apresentados pela parte autora, apenas duas têm identificação clara como sendo provenientes da empresa reclamada (0303 7201234), não ultrapassando o limite de 15 ligações mensais previsto no Código de Conduta de Telemarketing.

Embora existam registros de algumas ligações após o ajuizamento da ação, conforme demonstram os documentos juntados pela parte autora, não há comprovação de que estas foram realizadas em horários inoportunos (madrugada, finais de semana ou feriados) ou que ultrapassaram o limite de duas chamadas por dia, conforme estabelecido nas regras de conduta do setor.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte reclamante tenha se cadastrado no portal "Não Me Perturbe" (
www.naomeperturbe.com.br
), ferramenta disponibilizada pelas operadoras de telecomunicações justamente para evitar o recebimento de ligações indesejadas de telemarketing. A reclamada, em sua contestação, demonstrou a existência dessa plataforma e a possibilidade de bloqueio das chamadas por meio desse mecanismo, o que não foi utilizado pela parte autora.

Importante ressaltar que o mero recebimento de ligações de telemarketing, dentro dos limites estabelecidos pelas normas regulamentadoras e em horários comerciais, não configura conduta ilícita por parte da empresa, tratando-se de prática comercial legítima, desde que respeitados os parâmetros
normativo
s.

Portanto, não restou comprovada a conduta ilícita da parte reclamada, uma vez que não há evidências suficientes de que as ligações recebidas pela parte autora ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Código de Conduta de Telemarketing ou que foram realizadas em horários inadequados.

Tópicos prejudicados

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025